Tribunal: TJDFT
Processo: 0725220-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO ESCRITO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. PROVA IDÔNEA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada para cobrança de R$ 32.108,15, referente a valores inadimplidos pela parte ré em contrato de adesão à licença de uso firmado em 12/06/2023. O juízo de origem entendeu pela ausência de prova escrita suficiente para o procedimento monitório e pela inércia da autora quanto à determinação de emenda à inicial. A sentença foi mantida após rejeição de embargos de declaração. A autora recorreu, alegando que apresentou os documentos exigidos, inclusive o contrato assinado eletronicamente e provas da prestação dos serviços pactuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos juntados à inicial são suficientes para viabilizar o prosseguimento da ação monitória, afastando a extinção do processo sem julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória admite instrução com prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que apta a demonstrar a probabilidade do direito afirmado, nos termos do art. 700 do CPC.
4. A jurisprudência do STJ admite documento não subscrito pelo devedor como prova escrita hábil se revelado o conhecimento plausível da obrigação (REsp 244.491/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).
5. O contrato firmado entre as partes, assinado eletronicamente, constitui prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória, sendo a assinatura eletrônica amplamente aceita como manifestação válida de vontade.
6. Os documentos juntados (contrato, planilha de débito, e-mails, notificação extrajudicial, constituição de empresa prevista contratualmente) são suficientes para demonstrar a existência da obrigação, tornando desnecessária a dilação probatória ou a emenda da inicial.
7. A cassação da sentença se impõe, pois o processo não se encontra em condições de julgamento imediato, dada a ausência de citação da parte ré.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; 321, parágrafo único; 700, caput e §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 244.491/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no REsp 1.278.643/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1.854.504/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 03.11.2021; TJDFT, APC 0711993-98.2022.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 07.12.2022.